Tribunal: TJBA
Processo: 8004516-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8004516-72.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000156-51.2024.8.05.0079

IMPETRANTE/ ADVOGADA: TAINA ANDRADE DE SANTANA

PACIENTE: ABRAÃO ROBERT DOS SANTOS SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO.
INOCORRÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DO ART. 319 DO CPP.
INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO.
NÃO VERIFICADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUMUS COMISSI DELICTI.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE COM DIVERSOS PROCESSOS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DE MED
IDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não constitui atuação
ex officio
a hipótese em que o Ministério Público manifesta-se pela aplicação do art. 319 do CPP, e o Magistrado decreta a prisão preventiva.

Não há ilegalidade no decreto prisional que, demonstrando a materialidade delitiva e apontando os indícios de autoria, justifica a necessidade da garantia da ordem pública.

Os predicados subjetivos favoráveis do paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar.

Fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agente, incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da medida imposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8004516-72.2024.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, em que figura como paciente Abraão Robert dos Santos Santana e como impetrante Tainá Andrade de Santana.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar o
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(11)
HABEAS CORPUS
Nº 8004516-72.2024.8.05.0000.